Tribunal: STF
Processo: HC 243631
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS: CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.486.381/GO (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º (estelionato em detrimento do INSS), do Código Penal (e-doc. 4).



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, apenas para afastar a reparação do dano (e-doc. 3). 



    4. Recurso especial foi inadmitido, sendo formalizado, na sequência, agravo direcionado ao STJ. O Ministro Relator conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Inconformada, a defesa interpôs o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal ante a valoração negativa das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, utilizando-se de elementos inerentes ao tipo penal de estelionato. Afirma não haver comprovação de maior reprovabilidade para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena.



    6. Requer o redimensionamento, mantendo a pena-base no mínimo legal.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. No caso dos autos, o STJ, apontando os fundamentos lançados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da apelação da defesa, manteve como válida a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:



    “Como destaquei na decisão monocrática, a realização da dosimetria da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    Sobre o tema, colhe-se da sentença, cujos termos foram confirmado pelo acórdão, o seguinte (e-STJ, fls. 911 - 913): 



    “BETÂNIA VIEIRA MESQUITA Merece maior grau de censura (culpabilidade), pois, sabendo tratar-se de fraude, insistiu no crime por mais de dois anos; não registra antecedentes penais; conduta social e personalidade indiferentes; as circunstâncias são desfavoráveis, porquanto tinha conhecimento da precariedade do Sistema de Seguridade Social; quanto aos motivos, o delito foi praticado por mera cupidez, de modo que não ultrapassadas as raias do tipo penal; as consequências do crime apresentam gravidade, pois, causou prejuízo financeiro considerável. Não há que se falar em participação da vitima. 



    Com base nessas circunstâncias moduladoras, em parte desfavoráveis, fixo as penas-base em 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. 



    Tendo em vista a causa especial de aumento de pena previsto no patamar de 1/3, elevo as penas-base para o patamar definitivo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. 



    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, incidindo a correção monetária a partir de então. 



    JANSIDNEI OLIVEIRA ALVES Culpabilidade elevada, pois, o crime perdurou por mais de dois anos, tempo suficiente para compreender o caráter delituoso. Ainda assim, preferiu persistir; não registra antecedentes penais; conduta social e personalidade sem desajustes, embora tenha sofrido condenação por tráfico, em Uberlândia (f 1. 224 verso); as circunstâncias são desfavoráveis, porquanto é de conhecimento público a precariedade do Sistema de Seguridade Social; quanto aos motivos são normais à espécie; as consequências foram graves, porque, causou prejuízo no montante de mais de 18 mil reais (até . Não há que se falar em participação da vítima. 



    Destarte, fixo as penas-base em 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Tendo em vista a causa especial de aumento de pena prevista no §30 do artigo 171 do Código Penal, no patamar de 1/3, elevo as penas-base para o patamar definitivo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. 



    Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, incidindo a correção monetária a partir de então." 



    Portanto, a Corte de origem manteve a avaliação negativa dos vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime em relação aos agravantes BETÂNIA VIEIRA MESQUITA e JANSIDNEI OLIVEIRA ALVES, uma vez que: (i) os réus insistiram no crime mais mais de dois anos (culpabilidade); (ii) tinham conhecimento da precariedade do Sistema de Seguridade Social (circunstâncias do delito) e (iii) causaram prejuízo financeiro considerável (consequências do crime). 



    Ao contrário do que afirma a defesa, tenho que tais circunstâncias não são inerentes ao tipo penal, sendo aptas, portanto, a exasperar a pena-base. (...).” (e-doc. 2, p. 5; grifos acrescidos).



    10. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal. 



    11. Consoante destacaram as instâncias ordinárias, o crime foi cometido por mais de 2 anos, tinham consciência da precariedade do serviço previdenciário, gerando prejuízo financeiro considerável ao referido sistema, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 



    12. Nesse contexto, havendo as instâncias ordinárias assinalado a maior reprovabilidade da conduta, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Com efeito, a conclusão das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, que ‘não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da fixação das penas’. Precedentes: RHC 121.774-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2014; RHC 112.940/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.3.2013. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. 4. A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 134.491-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018; grifos acrescidos).



    “(...) Verifico, ainda, que as consequências do delito igualmente ultrapassam o figurino combatido pelo núcleo do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base. Com efeito, foram desviados valores vultosos – quase um milhão e meio de reais (precisamente R$1.456.875,00), tomando-se apenas o valor histórico, em 2004 – de fundo constituído por recursos públicos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região Norte (Lei 7.827/1989) e que deveriam ter sido aplicados pelo réu para a compra de ônibus novos, a serem utilizados na prestação do serviço de transporte coletivo urbano na cidade de Manaus/AM (fl. 14 do Apenso 2). Aplicando-se sobre tal montante uma correção monetária conservadora, chega-se a um total desviado de R$2.945.782,31 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), em valores atuais – correção pelo IGP-M (FGV), efetuada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, adotando-se, como data inicial, o mês da disponibilização do numerário na conta da EUCATUR pelo BASA (novembro de 2004), e o mês de abril de 2017, como data final –, o que evidencia o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada, na medida em que frustrou, de maneira relevante, a consecução de um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, traduzido na redução das desigualdades regionais (art. 3º, III, da CF/1988). (...).”



    (AP nº 935/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/02/2018, p. 1º/08/2018; grifos acrescidos).



    “Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Ordem denegada. 1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a existência da conduta social desvirtuada, da personalidade delituosa e das consequências do crime, mostrando-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do crime. 3. Ordem denegada.”



    (HC n° 104.902/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 01/08/2011; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 – de 2 a 5 anos de reclusão – foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fixação da pena-base no mínimo legal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 204.889-AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator